Tribunal: TJDFT
Processo: 0723242-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fundamentação sucinta, considerada não adequada pela defesa, não equivale à falta de fundamentação, nos termos do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
2. Com efeito, se a alegação de que a sentença afrontou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação, se confunde com o mérito do apelo, porquanto a irresignação se volta para a suposta condenação sem prova suficiente, não há falar em nulidade.
3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou como sistema de valoração da prova o livre convencimento motivado do juiz, no qual o magistrado forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não ficando adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, desde que devidamente fundamentada, como na espécie.
4. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório.
5. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do CP).
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.